Tribunal: TJDFT
Processo: 0709451-20.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO FIRMADA COM O GRUPO ECONÔMICO G44 BRASIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS 0740629-08.2020.8.07.0000. APLICAÇÃO DO CDC NA ESPÉCIE. DISSONÂNCIA ENTRE A OFERTA E OS SERVIÇOS PRESTADOS (ARTIGO 20, II, DO CDC). PROMESSA DE ALTA RENTABILIDADE NÃO CUMPRIDA. TERMOS DO DISTRITO DESCUMPRIDOS. DEVOLUÇÃO DO VALOR APORTADO, SEM DEDUZIR OS RENDIMENTOS/LUCROS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Segundo entendimento firmado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0740629-08.2020.8.07.0000, “a) Não obstante o instituto da sociedade em conta de participação esteja disciplinado na legislação civilista (CC, arts. 991 a 996), nas hipóteses de utilização da roupagem dessa sociedade para atuação como “instituição financeira”, mediante oferta pública de valores mobiliários, especialmente criptomoedas, sem a autorização do órgão regulador competente (CVM), externalizada via contrato de adesão em que há a figura do “investidor ocasional”, ou seja, aquele que não exerce a atividade de forma reiterada nem profissional, incidirão as normas constantes do Código de Defesa do Consumidor em face da vulnerabilidade que o qualifica; b) O CDC poderá ser utilizado para amparar concretamente o investidor ocasional (figura do consumidor investidor)” (AgInt no AREsp 1474264/RJ, DJe de 22/11/2021).; c)Os sócios participantes da G44 Brasil vindos a esta Corte por meio de centenas de processos, que assinaram contratos de adesão ao acreditarem na promessa de lucros exorbitantes, não são investidores profissionais, reiterados ou corriqueiros, mas, sim, na grande maioria, pessoas vulneráveis técnica, jurídica e economicamente em relação ao sócio ostensivo. Investidores ocasionais, portanto; e d); a pretensão de desfazimento do contrato em decorrência da desconformidade entre o serviço ofertado e o que de fato foi prestado enquadra-se na previsão normativa contida no artigo 20, II, do CDC”.
2. No caso, não há assunção de operação de risco pelo investidor, mas sim disparidade entre a oferta e os serviços prestados.
3. Por não ter devolvido todo o capital aportado no prazo estipulado no distrato, é necessário que a condenação contemple a integralidade do valor investido, sem descontar os valores devolvidos e os dividendos pagos.
4. Apelação provida. Unânime.